Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716015-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FABIO MOURAO MARQUES D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que as partes celebraram acordo nos autos originários. O acordo foi homologado e o processo se encontra arquivado definitivamente. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator